Tribunal: TJSP
Processo: 1010935-90.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ÍNFIMO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação. O apelante insurge-se exclusivamente contra o valor da verba honorária, sustentando ser ínfimo e requerendo sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR ÍNFIMO SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que fixou honorários em 15% sobre o valor da condenação. O apelante insurge-se exclusivamente contra o valor da verba honorária, sustentando ser ínfimo e requerendo sua majoração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação, quando o resultado apurado se mostra irrisório. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 85, §8o, do CPC autoriza a fixação equitativa da verba honorária nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável, irrisório ou o valor da causa seja muito baixo. Verificado que a aplicação do percentual de 15% sobre o valor da condenação resultaria em montante ínfimo, impõe-se a adoção do critério equitativo, para evitar remuneração desproporcional e incompatível com a dignidade da profissão. Recurso provido. Tese de julgamento: A verba honorária deve ser arbitrada de modo a assegurar remuneração condigna ao trabalho profissional, observados o grau de zelo, o tempo despendido e a complexidade da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o; CC, art. 401. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019.